Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0708052-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERICO ALBERT PAYAO, WILCK GONTIJO COSTA PACIENTE: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS ROMAO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA Não há pedido de liminar. No entanto, em observância ao disposto no art. 316, § único, do CPP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), há que se considerar que, tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias – ocorrida em 23.8.20, tendo sido a última revisão em 10.9.20 (autos 0728590-73.2020.8.07.0001) --, necessário que o juiz de origem revise a necessidade de sua manutenção. Comunique-se e requisitem-se informações. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES